Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-40.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000600-40.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), EDILSON APARECIDO DE JESUS - CPF: 804.461.321-87 (IMPETRANTE), Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000600-40.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Edilson Aparecido de Jesus

Impetrado:

Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga – MT

Litisconsorte

OI S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO ENCAMINHADO A TURMA RECURSAL JÁ APRECIADO, DECIDIDO E DEVOLVIDO AO JUIZADO ESPECIAL DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Inexiste interesse jurídico no provimento jurisdicional final, se houve o deferimento da justiça gratuita pelo juiz “a quo”, os autos foram remetidos para a Turma Recursal Única, sobreveio apreciação e julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Impetrante e o consequente retorno do processo ao Juizado Especial de origem, sendo imperiosa a decretação de perda do objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado contra a decisão prolatada pelo Impetrado no processo nº
1003039-72.2020.8.11.0044
,
que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita e, ante a deserção, não conheceu do recurso inominado, negando-lhe seguimento.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada no ID 100077471.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ID 103887494, e o representante do Ministério Público alegou ausência de interesse público primário, sendo desnecessária a sua participação no presente feito, conforme petição juntada no ID 102319481.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise do processo principal, verifico que em 13/09/2021 juiz “a quo” deferiu o benefício da justiça gratuita ao Recorrente, ora Impetrante, o processo foi encaminhado e distribuído para esta Turma Recursal, e o recurso inominado foi julgado na sessão do dia 23/11/2021, e transitou em julgado em 16/12/2021, sem a interposição de recurso.

Dessa forma, com a remessa do processo pelo Juízo “a quo” à Turma Recursal e o julgamento do recurso inominado, não se justifica o prosseguimento do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual. A jurisprudência é neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSIVO - LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA - EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA

- Sendo satisfativa a liminar concedida em mandado de segurança, exaurindo o objeto da prestação jurisdicional, a hipótese é de perda superveniente do interesse processual, o que enseja a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009..

(TJ-MG - REEX: 10388100010197001 MG , Relator: Brandão Teixeira, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2013)

“A pretensão foi atendida e exauriu-se. A decisão que concedeu a liminar teve natureza satisfativa. Nada mais poderia pretender o impetrante. (...) Portanto, e como salientei na decisão agravada, a concessão da liminar, em face do seu conteúdo satisfativo, não justifica nem mesmo o prosseguimento do mandado de segurança” (RE 402.043, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.8.2004).

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança
e JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022